Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700145-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: A V S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO N.o 1.000/2021 DA ANEEL. DESATENDIMENTO. IRREGULARIDADE. COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. ANTECEDÊNCIA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Incabível na Instância recursal a análise acerca da legalidade da cobrança de valores não computados, haja vista que a sentença se limitou a apreciar possível ocorrência de nulidade no processo administrativo, nada afirmando sobre a existência de defeitos no aparelho medidor ou ausência de registro de consumo de energia. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei 8.078/90. 3. O ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo requerente. 4. Patente a irregularidade formal no procedimento administrativo realizado, visto que não houve a comunicação ao consumidor com a antecedência necessária, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. Afasta-se o pedido de condenação nas penas da litigância de má-fé quando o apelo interposto não é manifestamente protelatório, condição exigida pelo normativo de regência para a fixação da penalidade, porquanto, embora tenha o intuito de reexame da matéria, inexiste a clara intenção procrastinatória. Tampouco se vislumbra o elemento subjetivo necessário para a sua configuração, qual seja, dolo ou culpa grave, ou ainda o efetivo prejuízo à parte inocente. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, § 3o, incisos I e II, 884 do Código Civil, bem como 7o, 10 e 11, todos do Código de Processo Civil, sustentando a validade da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica. Aduz que o serviço fora prestado regularmente e que a medição de energia foi burlada pela recorrida. Acresce que todo o procedimento de aferição seguiu as normas pertinentes de fiscalização, inclusive o direito de defesa. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Feliciano Lyra Moura, OAB/DF 43.367. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, pois a tese recursal se assenta na premissa de que o procedimento de fiscalização foi hígido, o que levaria à validade da fatura objeto da lide. O voto condutor do acórdão, por seu turno, expressamente considerou “Patente a irregularidade formal no procedimento administrativo realizado, visto que não houve a comunicação ao consumidor com a antecedência necessária, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa” (item 4 da ementa acima). Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “Demonstra-se deficiente a fundamentação quando as razões recursais estão dissociadas do decisum impugnado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.920.005/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009